Tribunal: TJSP
Processo: 2229053-71.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. Cessão de crédito por escritura pública a empresa em recuperação judicial. Aresto que manteve a determinação de transferência dos valores ao Juízo da recuperação judicial. Julgado que claramente permite a compreensão os motivos pelos quais se reconheceu a natureza não tributária. Desnecessidade de exercício de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. Cessão de crédito por escritura pública a empresa em recuperação judicial. Aresto que manteve a determinação de transferência dos valores ao Juízo da recuperação judicial. Julgado que claramente permite a compreensão os motivos pelos quais se reconheceu a natureza não tributária. Desnecessidade de exercício de distinção quanto as precedentes invocados em minuta, todos respeitantes a créditos que não são do mesmo matiz. Simples afirmação de que o administrador judicial não exerce a função de representante legal da empresa que não conduz à conclusão de que há desinteresse pelo crédito no juízo universal. Ausência de vícios ensejadores da interposição de embargos. Manejo com intuito infringente, incompatível com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.